Tribunal: TJBA
Processo: 0199140-22.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0199140-22.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JOCEMEIRE DOS SANTOS CAZAES

Advogado(s)
:
LUCAS PEREIRA BARBEITOS, EDUARDO AGNELO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E NULIDADE REJEITADAS. EXIGÊNCIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 01/91. PREVISÃO NO EDITAL DE FORMA GENÉRICA E SEM FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, há muito, já se firmou no sentido da legalidade do exame psicotécnico em concursos públicos, desde que tal exigência conste da lei que regulamenta o cargo almejado e seja procedido de acordo com critérios objetivos previamente estabelecidos.

2. No caso apreço, embora existente a previsão legislativa, o edital SAEB nº 02/2003, que conduziu o certame em voga, não estabeleceu os critérios objetivos que seriam utilizados na realização da avaliação psicológica. Em verdade, o instrumento convocatório (ID 35822563) tratou, de forma bem sucinta o tema, apenas indicando que a avaliação psicológica seria uma das etapas do certame (item 1.4, “d”), de caráter eliminatório, a ser realizado pelo Serviço de Inspeção Médica ou por clínica indicada (item 1.4.1.) e que, ao ser convocado pela Administração, o candidato teria o prazo de 30 (trinta) dias para realização da avaliação psicológica (item 12.2).

3.
Logo, a inexistência de objetividade torna o ato ilegítimo, por não possibilitar verificação de lesão de direito individual em caso de questionamento. Precedentes desta Corte.

4. Sendo assim, restou provado o direito líquido e certo da apelado de ver declarada a nulidade do exame psicológico a que se submeteu e de prosseguir nas demais etapas do concurso.

5.
Mister destacar, que a apelada se submeteu a um novo psicoteste e foi considerada apta, conforme documento de ID 35822788.

6.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0199140-22.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JOCEMEIRE DOS SANTOS CAZAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto da relatora.